Tribunal: STF
Processo: ARE 1366358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS AUTOS DE INFRAÇÕES APRESENTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA Nº 532. DELEGAÇÃO DE PODERES DE POLÍCIA À CMTU-LD. POSSIBILIDADE. REFORMA DE DECISÃO. ANÁLISE DA VALIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. RECURSO CONHECIDOE ACOLHIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXVI e LV; 30; 37; 93; 173; e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    RETRATAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO STF. TEMA Nº 532



    Feitas tais considerações, verifico que o acórdão reformou a sentença proferida com fundamento na impossibilidade de delegação de Poder de Polícia à Sociedade de Economia Mista. A referida matéria foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 633.782, Repercussão Geral Tema 532, que em recente julgado atualizou o entendimento sobre o tema.



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu-se a tese de que a ordem de polícia e a sanção de polícia seriam restritas às pessoas jurídicas de direito público, no entanto, segundo o Supremo Tribunal Federal somente a ordem de polícia é indelegável.



    Consequentemente, este órgão recursal deve fazer juízo de retratação para entender como constitucional a delegação das demais fases à empresas públicas e sociedade de economia mista prestadoras de serviço público quando sua atuação for própria do Estado, em caráter não concorrencial e cujo capital social seja majoritariamente público.



    Nesse sentido, reproduzo a ementa da decisão firmada pelo STF:



    (...)



    Ao analisar se a CMTU atende aos critérios fixados, observo que a participação do Município de Londrina no capital da Companhia será sempre de no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) das ações com direito a voto, conforme art. 8 do Estatuto Social.



    Já no seu art. 4, verifica-se que o objeto da Companhia são todos voltados à prestação de serviço público, sem que haja qualquer regime concorrencial entre as atividades prestadas pela CMTU.



    Com efeito, deve-se reconhecer a legalidade da delegação do poder de polícia à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização –CMTU, cujas atribuições foram estabelecidas por meio da Lei Municipal nº 5.496/1993, notadamente, nos artigos 5º e 11 da referida lei.



    AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO



    O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todo e qualquer fundamento legal mencionado pela parte, sendo suficiente a fundamentação que possibilite a refutação dos demais apresentados, estando cumprida a função jurisdicional.



    No caso em debate, uma vez que o acórdão havia decretado a nulidade dos autos de infração em razão da impossibilidade de delegação do poder de polícia, fato relacionado ao plano de existência do ato impugnado, não era pertinente a análise quanto a ausência de notificação.



    Todavia, diante da retratação do capítulo anterior, passo a análise da legalidade da notificação, plano de validade, dos autos de infração.



    A celeuma discutida está na ausência de notificação prévia para a imposição da penalidade descrita no art. 169, da Lei Municipal nº 11.468/2011.



    Pois bem.



    As publicações no Jornal Oficial do Município não se tratam de prévia notificação dos autores para que estes regularizem a situação do terreno.



    Na realidade, não há qualquer comprovação idônea de que o demandante fora notificado para regularizar a situação do terreno de sua propriedade, conforme prevê o art. 169 da Lei Municipal 11.468/2011. 



    No caso dos autos, as notificações foram por meio de um edital genérico que notificou os proprietários para que executassem os serviços de conservação, limpeza e roçagem dos imóveis em determinado ano, sob pena de multa e de imediata roçagem pelo requerido. 



    Assim, conclui-se que não houve a necessária notificação prévia, de modo que aos proprietários dos terrenos não foi dada a oportunidade de sanar as irregularidades de seus terrenos, conforme previsto em lei.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente